Tribunal: TJES
Processo: 0002791-15.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002791-15.2015.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002791-15.2015.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DE SOUZA ALVES contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §§1º e 2º, inciso II, do Código Penal), à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Os recorrentes requerem a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, determinando a reanálise do mérito do recurso de apelação, observando o dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas, de modo a justificar a manutenção da condenação;
(ii) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e auto de entrega do objeto subtraído.

A autoria encontra respaldo nos depoimentos da vítima e do policial militar, que relataram de forma coerente a dinâmica do crime e reconheceram os réus como autores do roubo. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a palavra da vítima tem peso relevante em crimes como o roubo, principalmente quando confirmada por outros elementos de prova. Assim, não há justificativa para a absolvição dos réus.

Quanto à dosimetria, verificou-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta suficiente. Aplicando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ajusta-se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria, fixando-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantida a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão para JOELSON OLIVEIRA DA SILVA.

Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa para ambos os réus.

O regime inicial fechado permanece adequado diante da reincidência dos recorrentes e da gravidade concreta do delito.

O pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para ajustar a dosimetria da pena, sem alteração do regime inicial de cumprimento.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode ser suficiente para embasar a condenação.

A fração de aumento da pena na primeira fase da dosimetria deve ser fundamentada em critérios objetivos, observando-se a proporcionalidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência dos tribunais superiores.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para avaliar a condição financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §§1º e 2º, II; 59; 68. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.165.648/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002791-15.2015.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem em sede de
H
abeas Corpus
para determinar que o Tribunal de origem faça o exame, como entender de direito, do mérito do pleito formulado pelos pacientes
JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e RAFAEL DE SOUZA ALVES
, observando o dever de fundamentação das decisões judiciais, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

Consoante determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, passo a apreciação das teses defensivas trazidas no recurso de apelação.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07/08/2015, os acusados subtraíram para si um telefone celular pertencente à vítima Hyago Azevedo dos Santos, bem como venderam o aparelho para um terceiro, também denunciado.

Os réus apresentaram razões de apelação, requerendo a absolvição ante a alegada ausência de provas para condenação. Alternativamente, pretendem a redução ao mínimo legal da pena-base imposta. Ao final, buscam a isenção das custas processuais.

Acerca do pleito absolutório formulado pelos réus, reafirmo os argumentos lançados no voto de origem. Vejamos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 21 e auto de entrega de fls. 23.

Em juízo, a vítima Hyago Azevedo dos Santos, disse:

“
(...) que Rafael acompanhava Joelson; que Rafael deu cobertura para Joelson; que o depoente acabou entregando o telefone para Joelson porque ficou com medo; que Joelson não estava armado; que os primos do depoente chegaram; que o depoente conseguiu segurar a camisa de Joelson e um primo segurou o guidão da bicicleta; que Joelson disse para Rafael apanhar a 'peça'; que Rafael permaneceu em cima da bicicleta e ficou quieto; que o depoente e seus primos largaram Joelson com medo de Rafael estar armado com uma faca; que Rafael e Joelson seguiram caminhos distintos; que
o primo do depoente acionou a polícia militar; que o depoente e seu primo Douglas acompanharam os policiais até a casa de Joelson; que Joelson disse para os policiais que o aparelho estava com Bruno; que Joelson estava na companhia de Rafael, quando os policiais lá chegaram; que o aparelho celular havia sido vendido para Bruno, não sabendo declinar o valor; que o depoente recuperou o aparelho em perfeito estado (...) que Joelson não estava armado (...) que o depoente acredita que Rafael não estava armado; que Rafael não falava nada, apenas acompanhava Joelson; que Rafael nada fez para impedir a ação de Joelson (...)”

O policial militar Leandro do Nascimento Fossi, em juízo, destacou:

“
(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial de fls. 08/09 (...) que o depoente conhecia os acusados Joelson e Rafael, pelo envolvimento em delitos; que a vítima estava nervosa; que vítima passou as características do elemento que havia lhe abordado; que a vítima passou as características de um elemento e informou o apelido do outro como sendo 'preá'; que pelas características, o depoente logo supôs que se tratava do acusado Joelson, inclusive, pelo fato de ter visto o referido elemento na rua com as mesmas vestimentas e conduzindo uma bicicleta, cujas características também coincidiam com a informação da vítima; que os policiais se deslocaram até a residência do Joelson; que o depoente esclarece que ao chegar na residência de Joelson, foi recebido por sua genitora; que a genitora informou que Joelson estava dentro de casa com alguns amigos; que Joelson não queria sair de dentro de casa; que a genitora de Joelson permitiu a entrada do depoente na residência; que o depoente bateu na porta do quarto de Joelson pedindo para que o mesmo saísse; que Joelson abriu a porta, ocasião em que o depoente perguntou: ‘Joelson, cadê o celular do menino?’; que Joelson confirmou ter pegado o telefone celular da vítima e repassado para um menino que estava no ponto de ônibus pela importância de R$50,00;
que a vítima reconheceu os acusados Joelson e Rafael como sendo os autores do roubo; que a vítima relatou que Joelson foi quem a abordou; que a vítima relatou que Rafael acompanhava Joelson; que a vítima reconheceu o aparelho que estava com Bruno; que a vítima recuperou o aparelho
(...)” (grifos nossos).

Portanto, o que se observa dos depoimentos acima colacionados é que as declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar, comprovam o cometimento dos crimes pelos quais os sentenciados foram condenados.

Neste sentido, bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao asseverar que
“
do conjunto probatório concatenado, levando em conta tudo o que foi relatado pelos envolvidos e a apreensão da res furtiva, mostram-se corroborados os fatos tais como narrados na peça acusatória, em razão da verossimilhança do delito e da autoria imputados a ambos os apelantes".

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOIS APELANTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DOS AUTORES DO FATO P
E
LA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. MOTIVOS DO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e autoria delitivas por meio do robusto acervo probante, não há que se falar em absolvição em relação à imputação referente ao crime de roubo majorado. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhal e circunstancial. 2.
(...).
(TJES; APCr 0003739-76.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 19/08/2020; DJES 18/11/2020)”.

Adiante, os réus pretendem a redução ao mínimo legal da pena-base imposta.

Analisando detidamente os autos passo a tecer as seguintes considerações acerca das reprimendas impostas.

Em relação ao réu Joelson Oliveira da Silva
, na primeira fase da dosimetria da pena assim se manifestou o magistrado sentenciante:

"A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são maculados, eis que na certidão de fls. 118/120 consta que o acusado possui urna sentença com trânsito em julgado. Inexistem elementos para valorar a conduta social e a personalidade. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. O comportamento da vítima não contribuiu ao delito. A situação econômica do acusado parece desfavorável".

Após valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa, utilizando fundamentação genérica para tanto.

Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a
fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima para cada vetorial, aplicada na primeira fase da dosimetria, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ. (REsp n. 2.165.648/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Portanto, utilizando o parâmetro adotado pelo Tribunal da Cidadania, e tomando-se por base apenas um vetor desfavorável ao réu fixo a sua pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Em linha com a sentença primeva, na segunda fase da dosimetria, procedo à compensação da circunstância atenuante da confissão e da circunstância agravante da reincidência.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Incide em desfavor do acusado a causa de aumento de pena prevista no § 2°, II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena em virtude da reincidência do réu.

Em relação ao réu
Rafael de Souza Alves
, na primeira fase da dosimetria da pena assim se manifestou o magistrado sentenciante:

"A culpabilidade que aqui se traduz como grau de reprovação social pelo fato delituoso praticado, não excede àquela própria do fato típico. Seus antecedentes criminais são maculados, eis que na certidão de fls. 121/122 consta que o acusado possui uma sentença com trânsito em julgado. Inexistem elementos para valorar a conduta social e a personalidade. As circunstâncias do crime não extrapolam àquelas que tornam típica a conduta. Os motivos são ínsitos aos delitos do gênero, consistindo na busca pelo lucro. As consequências do delito não se mostraram relevantes. 0 comportamento da vítima não contribuiu ao delito. A situação econômica do acusado parece desfavorável".

Após valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado fixou a sua pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, utilizando fundamentação genérica para tanto.

Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a
fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima para cada vetorial, aplicada na primeira fase da dosimetria, encontra-se em consonância com o entendimento do STJ. (REsp n. 2.165.648/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.).

Portanto, utilizando o parâmetro adotado pelo Tribunal da Cidadania, e tomando-se por base apenas um vetor desfavorável ao réu fixo a sua pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem valoradas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Incide em desfavor do acusado a causa de aumento de pena prevista no § 2°, II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena em virtude da reincidência do réu.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para apreciar a matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
RECURSO

E

DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
procedendo à reanálise da matéria e da dosimetria imposta, na forma determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)